Tribunal: TCU
Processo: 029.888/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 855/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo para atendimento às determinações constantes do Acórdão 13066/2019-TCU-Segunda Câmara , e fixar a data de 7/1/2020 como termo inicial de sua fruição, conforme solicitado por intermédio do Ofício 111298/GDG/STF. 1. Processo TC- Processo 029.888/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Milton Luis de Carvalho (XXX.187.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.